Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ApCrim 0717588-83.2023.8.07.0007 D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da ampla defesa, tendo em vista o teor da certidão de ID 62716018, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu LUIZ RICARDO FIGUEREDO GONÇALVES, e determino a remessa dos autos ao referido órgão a fim de ratificar ou não as contrarrazões de ID 62505768. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator